Tribunal: TJBA
Processo: 8000978-13.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000978-13.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZANE FREITAS NEVES PINA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTES BORGES

APELADO: ROTRANS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS, RUY SANDES LEAL JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA APELANTE. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRENAGEM BRUSCA OU MANOBRA IMPRUDENTE DO VEÍCULO DA FRENTE. HISTÓRICO DE MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE DA CONDUTORA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA E DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. ARTS. 29, II, E 34 DO CTB. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TRÊS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. ESCOLHA DO MENOR VALOR COM DESCONTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA REJEITADA. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. RELATÓRIO DE MANIFESTOS. COMPROVAÇÃO DO PERÍODO DE PARALISAÇÃO E DO VALOR DIÁRIO AUFERIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL IMPROCEDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se, essencialmente, à definição da responsabilidade civil pelo sinistro, considerando que ambas as partes atribuem à condutora adversa a culpa pelo evento danoso. Subsidiariamente, discute-se a ocorrência e extensão dos danos materiais e lucros cessantes alegados pelo apelado, bem como a procedência do pedido reconvencional formulado pela apelante.

2. No caso dos autos, restou incontroverso que o veículo da apelante colidiu na traseira do veículo do apelado. Tal circunstância, por si só, gera presunção de culpa do condutor que trafega atrás, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

3. A presunção de culpa decorre da inobservância do dever de cautela previsto no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no art. 29, que estabelece a obrigação de guardar distância de segurança lateral e frontal entre os veículos, considerando a velocidade, as condições do local, da circulação e climáticas.

4. No caso concreto, a apelante não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que a mudança de faixa realizada pelo condutor do veículo do apelado foi abrupta, injustificada ou imprudente. Ao contrário, as circunstâncias dos autos indicam que a colisão decorreu da inobservância do dever de cautela por parte da apelante, que não manteve distância segura e/ou trafegava em velocidade incompatível.

5. Ademais, verifica-se dos autos que a apelante possui histórico de 13 multas por excesso de velocidade, sendo 11 delas especificamente na BR 324, via onde ocorreu o acidente. Tal circunstância reforça a conclusão de que a condutora habitualmente trafega em velocidade incompatível com a segurança, fato que contribui decisivamente para a impossibilidade de evitar colisões.

6. Portanto, a apelante não logrou êxito em elidir a presunção de culpa que milita em seu desfavor, devendo responder integralmente pelos danos causados ao apelado.

7. Quanto aos danos materiais, o apelado comprovou de forma inequívoca os prejuízos sofridos com o acidente.

8. Dentre os três orçamentos apresentados, o apelado optou por realizar o conserto no estabelecimento que ofereceu o menor valor, demonstrando prudência e razoabilidade na gestão de seus prejuízos. Mais ainda, obteve desconto no pagamento, reduzindo o valor final para R$ 1.367,64, conforme comprovado pelos documentos de pagamento juntados aos autos.

9. Do referido relatório, extrai-se que o veículo (conjunto formado por cavalo e carreta) gerou receita de R$ 46.688,43 no mês. Considerando que o valor se refere ao conjunto que opera em conjunto, o lucro mensal auferido pelo veículo danificado corresponde a R$ 23.344,21. Dividindo-se tal valor por 30 dias, obtém-se a média diária de R$ 778,14.
O apelado comprovou que o veículo permaneceu parado por 04 (quatro) dias para reparos, resultando em lucros cessantes de R$ 3.112,56 (4 x R$ 778,14).
Ademais, a apelante não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse demonstrar valores diversos ou inconsistências no cálculo apresentado pelo apelado, limitando-se à impugnação genérica.

10. Diante da comprovação da culpa exclusiva da apelante pelo acidente, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido reconvencional, uma vez que ausente qualquer ato ilícito praticado pelo apelado que justificasse a reparação dos danos alegadamente sofridos.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000978-13.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUZANE FREITAS NEVES PINA e como apelada ROTRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.